Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-78.2021.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001820-78.2021.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSIMA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INCÊNDIO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES A IMPUTAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES DE DELEGADO RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES. VALOR DE PROVA. DECOTE DA QUALIFICADORA DA

DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA NO LOCAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE GENÉRICA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO
. MEDIDA NECESSÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO FURTO QUALIFICADO.

TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DETRAÇÃO QUE NÃO IMPORTA BENEFÍCIOS AO ACUSADO.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DE INDENIZAR AS VÍTIMAS PELOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SUPORTADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
QUANTUM
PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
DEVER DE INDENIZAR AS VÍTIMAS PELOS DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE SUPORTADOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MENSURAR A EXTENSÃO DO PREJUÍZO.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE FUGA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelante condenado à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 133 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de furto qualificado e incêndio, em concurso material, bem como ao pagamento às vítimas de R$ 10.000,00 a título de danos morais e outros R$ 10.000,00 a título de danos materiais, uma vez que,
em
19/11/2021, subtraiu para si uma caixa de plástico contendo amendoins, que se encontrava no interior do veículo GM Chevrolet, modelo C10, utilizado pelas vítimas como instrumento de trabalho, ateando fogo no automóvel logo na sequência.

2. A jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no REsp 1803332 - MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019).
Assim, sendo um dos pleitos reclamados pelo acusado a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recurso interposto deve ser conhecido apenas parcialmente.

3.
Quanto à tese preliminar, a condenação não restou lastreada apenas no reconhecimento do réu, de sorte que, a despeito do não cumprimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP, além da prova oral produzida em juízo, a sentença combatida cita ainda laudo pericial realizado no local dos crimes e relatório da investigação criminal, no qual consta inclusive vídeos que mostram toda a empreitada delitiva, não sendo o caso de declarar a nulidade pretendida. Precedentes do STJ.

4. No mérito, a materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelo relatório de investigação criminal; pelo laudo de exame, que descarta
“a ocorrência de curto circuito elétrico como causa do incêndio e apontam como causa o contato de chama com material inflamável e com materiais de fácil combustão” (sic)
; pelas filmagens produzidas por câmeras de segurança de
estabelecimentos
comerciais localizados no entorno do local do crime, bem como por toda prova oral produzida ao longo da instrução criminal, que serve igualmente para atestar a autoria atribuída ao ora Apelante, notadamente as declarações judiciais das vítimas, que nos crimes patrimoniais gozam de valor elevado, corroboradas pelas declarações de delegado de polícia responsável pelas investigações.

5. Passando para a análise dos pleitos subsidiários, deve ser mantida a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pois,
termos da jurisprudência do STJ,
“é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova”
(AgRg no REsp n. 2.112.876/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

6. No que se refere ao pleito de reforma da dosimetria, tem-se que o Magistrado sentenciante mobilizou fundamentação idônea para exasperar a pena-base ao considerar que o
acusado praticou delitos de extrema gravidade no mesmo dia que teve sua prisão preventiva revogada, mostrando seu total descaso com a justiça e com o cumprimento da lei; e que o incêndio provocou destruição de bem utilizado como instrumento de trabalho para satisfação das necessidades de uma família.

7.
Na segunda fase, também não é o caso de afastar a agravante genérica
inscrita no art. 61, inciso II, alínea b, do CP, qual seja,
“ter o agente cometido o crime [...] para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”,
atribuída quando da dosimetria para o crime de incêndio, pois, como bem anotado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[e]merge
dos cadernos que o agente, após subtrair uma caixa com objetos do interior do veículo, optou por atear fogo no automóvel, demonstrando um desprezo absoluto pelos bens alheios e uma evidente intenção de ocultar os vestígios do crime.”

8.
Lado outro, assiste razão ao Apelante quando requer a exclusão da causa de aumento do repouso noturno, considerada quando da terceira fase da dosimetria para o crime de furto qualificado, pois o STJ firmou entendimento no sentido de que
“[a] causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(Tema Repetitivo 1087).

9.
A
alteração no
quantum
fixado, contudo, não impõe a readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, porquanto o regime mais gravoso se justifica em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme autoriza o § 3º do art. 33 do CP. A mesma situação força o reconhecimento de que a detração penal não importaria em nenhum benefício para o sentenciado, devendo, portanto, ser realizada pelo Juízo da Execução.

10. Ademais,
acentue-se que também
não é o caso de exclusão da pena de multa, pois esta é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. Vale frisar que a pena de multa já foi aplicada na fração mínima, levando-se em conta as condições econômicas do acusado, e readequada após o afastamento da causa de aumento do repouso noturno para o crime de furto qualificado, não cabendo nenhum outro reparo.

11. Quanto ao dever de indenizar às vítimas pelos danos morais supostamente suportados,

verifica-se a existência, na denúncia, de pedido expresso, mas não há indicação do
quantum
indenizatório pretendido. Deste modo, deve ser acolhido o pleito defensivo, excluindo-se tal condenação, consoante entendimento esposado pelo STJ.

12.
Já no que se refere aos danos materiais, a instrução realizada no feito não traz elementos que permitem mensurar a extensão do prejuízo causado. Registre-se que, quando ouvidas em juízo, as vítimas foram questionadas pelo magistrado que presidia a sessão acerca da matéria, estimando o prejuízo entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00. As projeções realizadas pelas vítimas parece ter sido o único parâmetro utilizado pelo Juízo
a quo.
Mas, em verdade, são meras abstrações. Não há indicação precisa do tipo e quantidade dos produtos que estavam no interior do veículo incendiado. Este, inclusive, como consta do laudo pericial, foi fabricado no ano de 1979 e "não apresentava condições técnicas para o tráfego." De tão antigo, nem mesmo é possível identificar o valor possível do veículo na tabela FIPE, na qual o último modelo disponível para consulta é datado de 1985. Essas circunstâncias tornam, portanto, impossível o arbitramento do valor de indenização também a título de danos materiais.

13. No que diz respeito ao direito de recorrer em liberdade,
há motivos concretos e idôneos para embasar a sua negativa, porquanto os elementos trazidos aos autos mostram o fundado receio de que o ora Apelante poderia, em liberdade, tornar-se foragido, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que cometeu a infração aqui apurada quando deferida a revogação de prisão preventiva imposta pela prática de crime anterior.

14.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido,
apenas para afastar a causa especial de aumento de pena do repouso noturno no crime de furto qualificado, restando a pena imposta ao ora Apelante definitivamente fixada em
7 anos de reclusão e 120 dias-multa, além de excluir o dever de indenizar as vítimas pelos danos materiais e morais supostamente suportados, com a manutenção da sentença combatida nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8001820-78.2021.8.05.0223, de Santa Maria da Vitória – BA, nos quais figuram como Apelante JOSIMA DA SILVA PEREIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto e, na extensão conhecida,
DA
R-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Salvador, .